Tribunal: STF
Processo: ARE 1541120
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (e-doc. 13):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado interposto pelo Município de Morros contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por servidor comissionado exonerado, pleiteando o pagamento de 13º salário e férias proporcionais não quitadas no valor de R$ 10.657,92. O Município sustenta a nulidade do vínculo por ausência de concurso público e a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento, afirmando que a relação seria regida pela CLT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda de servidor comissionado; (ii) estabelecer se a ausência de concurso público afasta o direito ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas, como 13º salário e férias proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas envolvendo servidores ocupantes de cargo comissionado, cuja relação é de natureza jurídico-administrativa, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 3.395/DF. 



    4. O vínculo de cargo comissionado, mesmo sem concurso público, não afasta os direitos trabalhistas assegurados pela Constituição Federal, conforme disposto no art. 39, § 3º, que garante o pagamento de 13º salário e férias proporcionais, direitos também previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Morros. 



    5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade formal do vínculo por ausência de concurso público não exime o ente público do pagamento das verbas trabalhistas devidas, desde que comprovada a prestação do serviço. 



    6. O recurso do Município não apresenta elementos suficientes para afastar a decisão de primeira instância, que está devidamente fundamentada e amparada em dispositivos constitucionais e legais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas envolvendo servidores comissionados em cargos jurídico-administrativos. 2. A ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento de 13º salário e férias proporcionais assegurados pela Constituição Federal e legislação municipal.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte entendimento:



    “(...) O recorrente alega que a Justiça do Trabalho seria competente para julgar o presente feito, por entender que a relação entre o autor e o Município seria de natureza celetista. 



    No entanto, a ocupação de cargo comissionado estabelece uma relação jurídico-administrativa entre o servidor e o ente público, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. 



    Portanto, resta afastada a alegação de incompetência da Justiça Estadual para apreciar a controvérsia.”



    Assim, é perceptível que o acórdão vergastado se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC nº 3.395/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, deferiu liminar para que as ações envolvendo o Poder Público e seus servidores estatutários fossem processadas perante a Justiça Comum, excluída outra interpretação da norma do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 45/04. 



    A Suprema Corte também já assentou que compete à Justiça Comum julgar as demandas instauradas entre o poder público e os servidores vinculados à administração por uma relação jurídico-estatutária e que o caráter precário desse vínculo não é capaz de afastar a competência da Justiça comum. 



    Nesse sentido, ao examinar ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e servidores contratados para o exercício de cargos em comissão, o STF tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho. Sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 55.078/MA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/12/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CARGO EM COMISSÃO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações relativas a conflitos relativos a vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seu agente. 2. Irregularidade na contratação de servidores pode dar ensejo à nulidade do contrato, com todas as consequências daí decorrentes, mas não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 8.197/SP-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe de 16/4/10 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 4. Recurso de agravo a que nega provimento” (Rcl nº 43.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente